Tribunal: TJSP
Processo: 1002399-39.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de transações fraudulentas realizadas na conta bancária da demandante. Sentença de procedência para condenar o banco réu a ressarcir os prejuízos materiais e morais sofridos pela demandante. Apelo do Banco requerido. Sem razão. Preliminar. Litisconsórcio necessário com o suposto beneficiário da fraude. Não acolhimento. Caso em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de transações fraudulentas realizadas na conta bancária da demandante. Sentença de procedência para condenar o banco réu a ressarcir os prejuízos materiais e morais sofridos pela demandante. Apelo do Banco requerido. Sem razão. Preliminar. Litisconsórcio necessário com o suposto beneficiário da fraude. Não acolhimento. Caso em que se discute a existência ou não de responsabilidade da instituição financeira por operação bancária efetuada mediante fraude praticada por terceiro, não havendo necessidade de participação do beneficiário da transação para garantir a eficácia da decisão. Eventual direito de regresso do Banco em face de terceiro deverá ser pleiteado por intermédio de processo autônomo. Mérito. Transações fraudulentas. Risco da atividade da financeira. Serviço prestado de forma defeituosa, nos termos do art. 14, §1o do CDC. Instituição financeira que apresentou falha em sua segurança, não cabendo ao cliente arcar com os prejuízos. Danos morais configurados. Valor adequado ao caso concreto. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.